Tribunal: TJMT
Processo: 1016615-62.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016615-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 008.655.693-20 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REVELIA DECRETADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO VÁLIDA -

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO -SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devidamente citada e intimada via sistema, a parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação, sendo decretada a sua revelia.
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 174218892)
:
decretou a revelia do recorrente, bem como

julgou procedente

os pedido da exordial, determinando a baixa o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
174218895): a recorrente pugna pela anulação da sentença recorrida em razão da ausência de citação valida, e defende o afastamento dos efeitos da revelia.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

VOTO RELATORA

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de objetivando a declaração de inexistência de débitos e o recebimento de indenização por dano moral, em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

A instituição financeira recorrente busca, no presente recurso,
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, ao argumento de que não houve citação válida, portanto requer que os autos sejam remetidos à instância originária e determinando ao juízo competente seja pautada nova data para audiência de conciliação com retorno do

processo o trâmite normal.

Sem razão o recorrente.

Em consulta no PJE observa-se que a citação foi publicada dia 05/04/2023, e o sistema registrou a ciência em 17/04/2023.

Ademais apesar de não ter comparecido em audiência de conciliação
, a instituição financeira apresentou contestação nos autos, portanto
exerceu seu direito de defesa, não havendo que se acolher a tese suscitada, além do mais a contestação foi apresentada tempestivamente.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
CITAÇÃO VÁLIDA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
- TRANSCURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO -
REVELIA
-
LEGALIDADE
. 1. Nos termos do art. 335, I do CPC/15, o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 2.
Não há que se falar em nulidade de pleno direito de todos os atos praticados após a comunicação extemporânea para comparecimento à audiência de conciliação, quando se constata que não houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório - o qual se renova continuamente no curso do processo.
3. Ainda que a citação válida tenha ocorrido somente após a designação da audiência de conciliação, correta é a decisão que decretou os efeitos da revelia, posto que esta se deu em razão do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, de acordo com o art. 335, III do CPC/15. 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000205444532001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)”.

Em análise ao conjunto fático o autor recorrido alega que seu nome foi incluído pela instituição requerida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 1.767,21 (mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos)
que desconhece, pois não possui relação jurídica com a instituição.

Em que pese a alegação do autor, a instituição recorrente não apresentou nos autos a origem do débito gerador da inscrição restritiva, apenas atestam a relação jurídica existente entre as partes litigantes.

Registre-se que as telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

Desse modo, conclui-se
ileg
í
tima a cobran
ç
a, bem como tem-se como indevida

a inscrição

do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, verificado no

extrato do SPC/SERASA e certidão de protesto no Id.
174218878.

Assim, reconhecida a ilegalidade da cobrança, na forma perpetrada pela concessionária, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que:

“
Artigo. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela instituição financeira em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista a parte autora, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito.

Desta feita não há que se falar em inocorrência de dano moral, que por sua vez deve o valor ser fixado em observância à capacidade econômica do atingido, e também do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Ademais o valor arbitrado pelo juiz a quo no quantum indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, para o caso em testilha não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023